Tribunal: TCU
Processo: 000.082/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 382021 e Uasg 980281 (Objeto: Recuperação de Passeio Público e Implantação de Ciclo Faixa no Município de Tefé/AM.)

Inteiro teor:
Acórdão 908/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação com pedido de medida cautelar a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 38/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Tefé-AM e a empresa Macedo e Rebolças Ltda., bem como em contratações decorrentes das Dispensas 74/2021 e 75/2021, que tiveram por objeto a execução de obras de engenharia para recuperação de passeio público e implantação de ciclofaixa no referido município (peças 3 a 5); considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), ao examinar a admissibilidade, verificou que o representante possui legitimidade para provocar a atuação desta Corte, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU (peças 14-15); considerando que a AudContratações verificou a existência de processos em tramitação no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) tratando de irregularidades nas contratações de que trata esta representação; considerando que foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o TCU e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), ao qual aderiu o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), com a finalidade de definir diretrizes para a atuação dos tribunais de contas em casos de competência concorrente ou complementar na fiscalização de recursos públicos, visando a otimização da função de controle e a racionalização administrativa; considerando que, com base nas diretrizes do referido acordo, a unidade instrutora verificou que a matéria objeto destes autos enquadra-se nas hipóteses de atuação prioritária do Tribunal de Contas Estadual, o que torna prejudicada a continuidade do exame de mérito por esta Corte de Contas e, por conseguinte, o exame do pedido de cautelar; considerando que a proposta da unidade instrutora é pelo conhecimento da representação, para, no mérito, considerar prejudicados tanto o pedido de cautelar quanto a continuidade do processo, com o consequente arquivamento e comunicação ao TCE-AM; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, em razão das diretrizes de atuação definidas no Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o TCU e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon); c) considerar prejudicada a continuidade deste processo, ante a aplicação dos critérios de seletividade e de coordenação federativa estabelecidos no referido Acordo de Cooperação Técnica; d) informar ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e ao representante a prolação desta deliberação; e e) arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU." 1. Processo TC- Processo 000.082/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Tefé - AM. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.